Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706390-50.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: JUDITE SERAFIM DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 41425160 da ação de cobrança proposta por JUDITE SERAFIM DE OLIVEIRA, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implantação, no contracheque da autora, da terceira parcela do reajuste concedido por meio da Lei no 5.175/2013, a partir de 01.09.2015 até abril de 2022 (incluindo os reflexos salariais e observada a prescrição quinquenal), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, até dezembro de 2021, quando deverá a incidir unicamente a Taxa SELIC. Na apelação cível interposta (ID 41425163), o DISTRITO FEDERAL afirmou que ação de cobrança envolve matéria decidida pelo colendo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, sob o tema 864, de modo que a pretensão deduzida na inicial deve ser julgada improcedente, uma vez que não há dotação na Lei Orçamentária e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o reajuste pretendido. Assevera que o reajuste remuneratório pretendido foi concedido sem observância do disposto nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e sua implementação agravaria a escassez de recursos públicos causada pela pandemia de COVID 19. O apelante destaca que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial poderá gerar o ajuizamento de milhares de demandas judiciais, comprometendo ainda mais a prestação de serviços públicos. Ao final, postula a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Em contrarrazões (ID 41425168), a autora suscitou preliminar de inépcia do recurso, ao argumento de que o apelante não teria impugnado adequadamente os fundamentos da r. sentença. Destaca que, na demanda proposta, não pretende a implementação da última parcela do reajuste concedido à sua categoria profissional (medida já adotada no mês de abril de 2022), mas apenas o pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao período em que o reajuste deixou de ser pago. Quanto ao mérito, refuta a argumentação vertida pelo apelante e postula a manutenção da r. sentença. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, em homenagem ao princípio da cooperação e observada a possibilidade, em tese, de acolhimento da preliminar de inépcia do recurso, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a respeito dos argumentos vertidos pela apelada em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.